Tribunal: STF
Processo: HC 186419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Jorge Ferreira, em favor de Odacil Oliveira Batista, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito liminar nos autos do HC 583.378/SP.
    Ao que consta, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180, “caput”, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal (eDOC 2).
    Anteriormente, tivera sua prisão em flagrante convertida em preventiva,“diante da possível reincidência do autuado, (…) para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal” (eDOC 6, p. 3)
    Recebida a denúncia, o juízo de piso concluiu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar (eDOC 3).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, sobrevindo decisão denegatória assim ementada:
    “HABEAS CORPUS - Receptação Dolosa de Veículo Produto de Furto e Adulteração de Sinal identificador de Veículo Automotor (artigo 180, “caput”, e artigo 311, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal) - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, ressaltando a situação precária dos presídios frente à pandemia do Covid-19, invocando os termos da Recomendação nº 62/20 do CNJ INADMISSIBILIDADE - Remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP - Periculum Libertatis - Reincidente - Ostenta condenações anteriores pela prática de roubo majorado e receptação, bem como já foi condenado nas instâncias ordinárias por furto qualificado - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. 
    Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Por ora, não há registro de presos contaminados com o Covid-19. 
    Ordem denegada.” (eDOC 7, p. 2, grifei)
    Nessa esteira, impetrou-se novo writ, em face do Superior Tribunal de Justiça, tendo o pedido liminar sido indeferido por decisão do eminente Relator naquela Corte (eDOC 5).
    Neste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1), a defesa alega, em síntese, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, pautando-se tão somente na gravidade abstrata do delito.
    Ademais, afirma que a conduta do paciente não foi individualizada, endossando, também, a ausência dos pressupostos autorizadores da preventiva no caso concreto. 
    Nesse passo, requer seja concedida a liminar para que se atribua ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da tutela cautelar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer do STJ, que indeferiu o pleito liminar nos autos do HC 583.378/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    A decisão que fixou o recolhimento preventivo do paciente consignou o seguinte:
    “Há indícios suficientes de autoria e materialidade do cometimento do delito de receptação pelo autuado, conforme depoimentos de Fábio Rodrigues Lopes (fls. 07), Marli de Almeida Lopes Monteiro (fls. 08), boletins de ocorrência (fls 03/05 e 21/22) e do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11. 
    Verifica-se pelos depoimentos colhidos nos autos, em resumo, que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que a equipe se deparou com um indivíduo conduzindo um veículo UNO Mille que, ao avistar a aproximação da guarnição, mostrou um certo nervosismo; em face dessa situação, a equipe decidiu realizar a abordagem; durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, exceto o fato de que havia uma fita na placa de identificação do automóvel com a tentativa evidente de tentar modificar a numeração que originalmente indicava BIS9640, passando a ostentar BIS9840; em razão da aparente divergência, a equipe decidiu conduzir o indivíduo para a Delegacia de Polícia para procedimento de Polícia Judiciária. 
    Consta do boletim de ocorrência, em síntese: na Delegacia, ao realizar a conduta no sistema Prodesp, bem como RDO, obtive-se como retorno o fato de que o veículo é produto de furto na região de Votorantim, fato registrado sob número de RDO 3698/19, Delegacia de Votorantim (…).
    […]
    Conclui-se, no caso dos autos, que está preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso II, do CPP, diante da possível reincidência do autuado, em conjunto com a necessidade de prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade já foi acima analisada com relação ao requerido. 
    A FA de fls. 43/55 revela a possível reincidência do autuado. 
    Notam-se duas execuções de pena em relação ao autuado (…).
    […]
    No boletim de ocorrência de fls. 03/05 observa-se a informação de um outro processo da Comarca de Mairinque, 2a. Vara, processo no. 0002287-36.2016.8.26.0337. 
    Assim, está comprovada nos autos a possível reincidência do autuado, bem como, há indícios suficientes que revelam a sua periculosidade, pelos indícios de que estaria se dedicando às atividades criminosas, diante da mencionada reincidência, da condenação anterior por roubo e por receptação, de condenação anterior por furto qualificado tentado, sem informação sobre trânsito em julgado para o autuado neste último. Desta forma, nada se verifica de concreto nos autos a indicar que, neste momento, se colocado em liberdade, o autuado não voltaria a praticar ato ilícito. No mais, em caso de uma eventual condenação, diante da reincidência, de uma possível pena a ser aplicada e do eventual regime inicial mais gravoso, nada se verifica nos autos a indicar e convencer de que o réu iria se apresentar à Justiça. 
    Residência fixa e eventual trabalho lícito não se mostram suficientes, neste momento, para fundamentar uma liberdade provisória com medida cautelar, inclusive porque tais fatos existiriam antes do próprio ato ilícito que se está a apurar. 
    Ademais, não se verifica demonstrado nos autos que o autuado preencheria algum dos requisitos para a prisão domiciliar, em conformidade com o artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como, que esta seria suficiente para o caso dos autos, diante de todo o acima exposto. 
    Portanto, está demonstrado nos autos, ao menos para este momento, diante de todo o exposto, que a prisão cautelar do autuado é necessária para a garantia da ordem pública, mostrando-se, também, conveniente para assegurar a aplicação da lei penal. 
    […]
    A liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c/c art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.” (eDOC 6, grifei)
    Dos trechos colecionados, verifica-se que o decreto preventivo individualizou adequadamente as condutas imputadas ao paciente, evidenciado com cautela a utilização de veículo automotor de proveniência ilícita – da qual se tinha conhecimento – e a adulteração da placa identificadora por meio do uso de fita adesiva.
    Nesse aspecto, baseou-se em elementos concretos colhidos dos autos, tais quais depoimentos policiais, boletins de ocorrência e auto de exibição e apreensão.
    Em assim sendo, concluiu pela existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, o que se coaduna com o conjunto probatório até então produzido e satisfaz parte dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Ademais, o periculum libertatis, cuja demonstração impõe o referido dispositivo, também ficou evidenciado na decisão combatida, delineando a presença dos demais pressupostos autorizadores da medida excepcional.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    O juízo de piso frisou o risco concreto de reincidência na espécie, ante aos antecedentes criminais ostentados pelo paciente, que conta, inclusive, com reincidência específica para o crime de receptação. Não bastasse, versou sobre a concreta periculosidade do agente, em razão dos indícios de que se dedica à atividade criminosa, endossando a imprescindibilidade do resguardo da ordem pública.
    Adiante, ressaltou que a possibilidade de fixação de pena e de regime de cumprimento mais gravosos, em razão da reincidência, faz surgir plausível receio de que a lei penal não seja devidamente aplicada, uma vez que, nessas condições, inexistem garantias de que o paciente se apresentará à Justiça no momento oportuno, podendo evadir-se ao distrito da culpa. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo, amparado em fundado receio de reiteração delitiva, na necessidade de proteção da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, não incorre em fundamentação genérica que deixa de individualizar a conduta do paciente ou se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude.
    Destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Posteriormente, ao receber a denúncia, analisando, também, pleito de liberdade provisória, o juízo a quo infirmou que “diante do que consta dos autos, não se verificam demonstrados fato novo relevante ou alteração suficiente da situação fática existente quando da decretação da prisão preventiva, razões pelas quais, a prisão preventiva deve ser mantida” (eDOC 3, p. 3).
    À conclusão idêntica chegou o Tribunal local no julgamento do writ lá impetrado, conforme relatei, inexistindo, aqui, quaisquer ilegalidades manifestas ou constrangimentos ilegais a serem reparados na via estreita do habeas corpus. 
    Assim, da leitura dos trechos transcritos, verifico que a fixação e a manutenção da preventiva encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ademais, já se sublinhou a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) diante das particularidades do caso concreto. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Passando à conclusão, verifico a ausência completa de irregularidades que justifiquem o excepcional conhecimento da ordem em epígrafe, rememorando-se que o habeas corpus tem como função precípua reparar ilegalidade patente ou abuso de poder, inexistentes na espécie.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente